Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707945-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO NÃO ANTECIPADO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, CTN. SÚMULA 555 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. STJ/REsp. 1.771.147/SP. I – No imposto sujeito a lançamento por homologação, a lei determina que é o próprio contribuinte que, sem prévio exame da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento do tributo. Feito isso, o Fisco irá conferir se o valor pago está correto e fará o lançamento por homologação no prazo decadencial de cinco anos contados da data do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). II – Se o contribuinte apresenta declaração originária com os valores zerados, não houve lançamento, tampouco pagamento. Assim, o prazo decadencial para o lançamento será de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN). Aplicação da Súmula no 555 do STJ. Irrelevante que, após a declaração originária, o contribuinte tenha retificado a declaração e realizado o pagamento do imposto. III – Embora o art. 85, §2o do CPC preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática das normas processuais disciplinadoras da matéria a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. STJ/REsp. 1771147/SP. IV – Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 150, § 4o, do CTN, e enunciado 555 da Súmula do STJ, sustentando não ser exigível que a declaração da obrigação seja zerada. Assevera que a entrega da declaração da obrigação acessória, com os comprovantes de pagamento do ICMS da época, referente aos períodos de janeiro, abril, maio e junho de 2013, demonstram que ocorreu o pagamento do tributo (ICMS), ainda que parcial. Por essa razão, defende que seja declarada a decadência e a extinção do crédito tributário relativo ao mencionado período, tendo em vista que escoado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir do fato gerador. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 150, § 4o, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, apesar de a autora ter realizado o pagamento parcial do imposto, verifica-se que encaminhou a declaração originária referente aos meses objeto de questionamento (janeiro, abril, maio e junho de 2013) com os valores zerados. Somente depois procedeu à retificação dos livros fiscais eletrônicos, atribuindo os valores e recolhendo-os. E nem há que se falar em compensação ou creditamento, eis que, como se verifica das planilhas constantes no ID 19936776, as primeiras colunas, referente às declarações originárias, estão completamente zeradas. Ainda que a autora tenha posteriormente retificado e recolhido os valores apurados, fato é que o fez fora do prazo. Na declaração originária, não houve lançamento, tampouco antecipação de pagamento. Tratando-se de ICMS referente aos meses de janeiro a junho de 2013, o termo inicial do prazo é 01/01/2014. Portanto, na data da última retificação (26/10/2018) não havia decorrido o prazo de decadência” (id. 20384619 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 555 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016